Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700780-05.2020.8.07.0008 RECORRENTE: PATRÍCIA PAES LANDIM DA SILVA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. O patrocínio da causa por núcleo de prática jurídica, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, o núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, fica dispensado do recolhimento do preparo. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, tendo sido empreendidas, sem sucesso, diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como naqueles indicados nas consultas realizadas pelo Juízo, deve ser considerada válida a citação por edital. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta nulidade quando demonstrado prejuízo, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e certa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do vencimento da nota promissória, conforme artigo 397, do Código Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 256, §3o do CPC, aduzindo que a citação feita por edital é exceção à regra, só podendo ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da ré, o que não aconteceu no presente caso pois não houve tentativa de consulta às concessionárias públicas; b) artigos 350 e 351, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante a falta de intimação para apresentação de réplica; c) artigo 99, §2o, do Código Adjetivo Civil, porquanto indevido o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça; d) artigos 406 do Código Civil, 240 do CPC, 161, §1o, do CTN, defendendo excesso da quantia executada. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 30769815 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 99, §2o, 240, 256, §3o, 350 e 351, todos do CPC, 406 do Código Civil e 161, §1o, do CTN, porquanto eventual análise das teses recursais (nulidade da citação editalícia, ocorrência de cerceamento de defesa, concessão da gratuidade de justiça e excesso de execução) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030